Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-52.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO PRINCIPAL. NOVAÇÃO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.065.470. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Réu/Apelado em face do Acórdão n. 2.065.470, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação. O Embargante alega omissões e contradições quanto a análise das seguintes questões jurídicas: interpretação sistemática dos artigos 6o e 9o da Resolução BACEN n. 4.790/2020; Tema 1085 STJ; e o ato jurídico perfeito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na análise da existência no acórdão embargado dos vícios consignados no item anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
5. Não há omissões ou contradições no Acórdão n. 2.065.470, pois o acórdão embargado utilizou as seguintes razões de decidir: (i) inexistência de forma especial para a revogação da autorização em análise; (ii) condição estabelecida pelo STJ no Tema 1085 para manutenção do desconto em conta corrente; (iii) inexistência de previsão de forma legal para revogação da autorização de desconto; e (iv) a força vinculante do Tema 1085 STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.